Tribunal: TJES
Processo: 0001880-15.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001880-15.2007.8.08.0024

APELADO: GENOBIO QUEIROZ

APELANTE: MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DE CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por massa falida contra ex-cooperado, condenando-o ao pagamento de valor residual de dívida, com reconhecimento parcial de prescrição de parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a paralisação processual ocorrida entre 2010 e 2016 configura prescrição intercorrente ou abandono de causa; (ii) a petição inicial seria inepta por ausência de memória de cálculo; (iii) houve capitalização indevida de juros e cobrança de encargos abusivos; (iv) há descumprimento contratual capaz de afastar a mora; e (v) é possível a compensação do débito com crédito referente à cota-capital do cooperado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é instituto aplicável exclusivamente à fase de execução, nos termos do art. 921 do CPC, e não se aplica à fase de conhecimento, conforme jurisprudência consolidada.
4. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.
5. A inicial foi instruída com documentos suficientes à propositura da ação e ao exercício do contraditório, não se verificando inépcia.
6. A capitalização dos juros está expressamente prevista no contrato e é admitida pelo STJ desde que pactuada, conforme Súmula 539/STJ e jurisprudência em recurso repetitivo.
7. Não se comprovou abusividade nas taxas de juros pactuadas. A mera superação de taxa média de mercado não implica ilegalidade, sendo ônus do devedor demonstrar desvantagem exagerada.
8. Não restou comprovado o descumprimento contratual pela autora quanto ao débito automático, tampouco saldo disponível pelo devedor à época.
9. A compensação com cota-capital não é viável em razão do estado falimentar da autora, sendo matéria sujeita à competência do juízo da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente e o abandono de causa não se aplicam à fase de conhecimento. 2. A capitalização de juros é válida se pactuada expressamente, sendo incabível revisão com base apenas na comparação com taxa média de mercado. 3. A compensação de crédito com cota-capital é inviável em caso de falência da cooperativa credora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1º, e 921; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023; STJ, REsp nº 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008; TJES, Ap Cív nº 0020520-42.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cív., j. 29.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001880-15.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GENOBIO QUEIROZ

APELANTE: MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICACOES - CREDITEL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DE CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por massa falida contra ex-cooperado, condenando-o ao pagamento de valor residual de dívida, com reconhecimento parcial de prescrição de parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a paralisação processual ocorrida entre 2010 e 2016 configura prescrição intercorrente ou abandono de causa; (ii) a petição inicial seria inepta por ausência de memória de cálculo; (iii) houve capitalização indevida de juros e cobrança de encargos abusivos; (iv) há descumprimento contratual capaz de afastar a mora; e (v) é possível a compensação do débito com crédito referente à cota-capital do cooperado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é instituto aplicável exclusivamente à fase de execução, nos termos do art. 921 do CPC, e não se aplica à fase de conhecimento, conforme jurisprudência consolidada.
4. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.
5. A inicial foi instruída com documentos suficientes à propositura da ação e ao exercício do contraditório, não se verificando inépcia.
6. A capitalização dos juros está expressamente prevista no contrato e é admitida pelo STJ desde que pactuada, conforme Súmula 539/STJ e jurisprudência em recurso repetitivo.
7. Não se comprovou abusividade nas taxas de juros pactuadas. A mera superação de taxa média de mercado não implica ilegalidade, sendo ônus do devedor demonstrar desvantagem exagerada.
8. Não restou comprovado o descumprimento contratual pela autora quanto ao débito automático, tampouco saldo disponível pelo devedor à época.
9. A compensação com cota-capital não é viável em razão do estado falimentar da autora, sendo matéria sujeita à competência do juízo da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente e o abandono de causa não se aplicam à fase de conhecimento. 2. A capitalização de juros é válida se pactuada expressamente, sendo incabível revisão com base apenas na comparação com taxa média de mercado. 3. A compensação de crédito com cota-capital é inviável em caso de falência da cooperativa credora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1º, e 921; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023; STJ, REsp nº 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008; TJES, Ap Cív nº 0020520-42.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cív., j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001880-15.2007.8.08.0024

APELADO: GENOBIO QUEIROZ

APELANTE: MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
GENOBIO QUEIROZ
, eis que irresignado com os termos da sentença de id. 41123769, integrada pela decisão de id. 9662731, do juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL
, contra o apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 229.142,15, com o abatimento de seis prestações declaradas prescritas. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas de forma recíproca, sendo o réu condenado em honorários de 10% sobre o valor da condenação e a autora em honorários de 10% sobre o total das parcelas prescritas.

Nas suas razões recursais de id. 9662734, aduz o apelante, em prejudicial de mérito, a prescrição intercorrente pela paralisação do feito por inércia da parte autora por aproximadamente 6 anos (de 2010 a 2016). Sucessivamente, o recorrente aponta referida situação como apta à configuração do abandono de causa, apto a extinguir o processo nos termos do art. 485, II e III do CPC. Ainda, caso superados tais argumentos, alega a inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo descritiva que justificasse o valor cobrado, o que teria cerceado sua ampla defesa. Em avanço ao mérito, sustenta o apelante a ocorrência de anatocismo, pela cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão contratual, além do descumprimento contratual pela apelada, que teria deixado de efetuar os descontos das parcelas em folha de pagamento, causando a mora. Por fim, pugna pela compensação do débito com o crédito de sua cota-capital integralizada na cooperativa, conforme previsto no Código Civil e na Lei das Cooperativas. Assim, pugna o provimento recursal, com a inversão da sucumbência.

Contrarrazões em id. 9662739, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

De início, no que tange à prejudicial de mérito arguida, a alegação de prescrição intercorrente deve ser rechaçada.

O apelante fundamenta sua tese na paralisação do feito por aproximadamente 6 anos, período em que esteve arquivado. Contudo, tal argumento não se aplica ao caso concreto, por se tratar de ação de conhecimento.

A prescrição intercorrente se dá somente no curso do processo de execução, estando prevista na atual sistemática processual no art. 921 do CPC. Não deve ser ela confundida com a prescrição da pretensão executória, que é de natureza intertemporal e se dá antes de iniciado o cumprimento de sentença. A prescrição intercorrente ocorre apenas e tão somente no curso do processo de execução. É imprescindível que o cumprimento de sentença tenha se iniciado por impulso do credor.

Conforme entendimento jurisprudencial já aditado neste E. Sodalício, a prescrição intercorrente é figura própria da fase executiva, destinada a sancionar a inércia do credor na busca pela satisfação de um direito já certificado por um título executivo. Não há, portanto, amparo para sua aplicação na fase de conhecimento, em que a existência do próprio direito ainda é objeto de acertamento judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS . MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. PROIBIÇÃO DE USO DAS ÁREAS COMUNS . REVELIA DO CONDOMÍNIO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONDÔMINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento.
2 - Considerando que o Apelante, mesmo após intimação específica, não produziu prova apta a comprovar a data da entrega das chaves, mostrando-se correta a rejeição do pedido de denunciação da lide. 3 - Analisando a petição inicial, não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia, quais sejam, falta do pedido ou causa de pedir, conclusão ilógica com a narração dos fatos, pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si. 4 - Diante da revelia do Condomínio/Apelado não há necessidade de produção de provas quanto aos fatos que fundamentaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, bastando ao julgador analisar se de tais fatos decorrem as consequências jurídicas requeridas. 5 - A jurisprudência tem reconhecido que, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor cheio da parcela, são lícitos os descontos dados para pagamento antecipado, a título de bônus pontualidade e a incidência da multa contratual, quando do pagamento após o vencimento . 6 - Tratando-se de dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil. 7 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, parâmetros que devem ser utilizados na fase de cumprimento de sentença para a correção/atualização do débito. 8 - O Condomínio/Apelado não apresentou contestação à reconvenção, sendo declarada a sua revelia . 9 - Não há qualquer elemento de prova que possa infirmar a alegação de proibição de utilização das áreas comuns e esta não é desprovida de coerência lógica. 10 - Restando configurada violação relevante à dignidade do Apelante, concluiu-se pela existência de dano moral a ser indenizado, fixando-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento). 11 - Recurso parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020520-42.2017.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 29/04/2024)

Ademais, como bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, o arquivamento ocorreu sob a égide do CPC/73 (30/07/2010), e o termo inicial para a contagem do prazo, à luz do art. 1.056 do CPC/15, seria a data de vigência do novo código. Todavia, foi requerido o desarquivamento do feito em 02/03/2016, pelo que não se verifica o decurso do marco temporal prescricional.

Outro ponto relevante é a ausência de intimação da determinação de arquivamento, que indica erro judicial, o qual não pode ser imputado à parte, não configurando desídia imputável à parte autora.

Portanto, a apelação não merece acolhimento quanto à tese de prescrição intercorrente no bojo da ação de conhecimento.

(ABANDONO)

Quanto ao abandono, arguido no recurso pelos mesmos fundamentos da prescrição intercorrente, todavia à luz de dispositivos legais diversos (art. 485, §1º do CPC), também não se configura.

O abandono, assim como a prescrição intercorrente, exige a demonstração de inércia e desídia da parte, elemento subjetivo que só se configura após regular intimação para dar andamento ao feito.

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso concreto.

Vale transcrever, a título exemplificativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No caso sob análise, além da ausência de intimação pessoal, verifica-se que a paralisação indevida do feito pelo arquivamento decorreu de ato de ofício do juízo.

Portanto, sem razão a tese recursal.

(INÉPCIA DA INICIAL)

Quanto à inépcia, o apelante a sustenta na ausência de memória de cálculo detalhada, todavia, em total equívoco.

A petição inicial foi devidamente instruída com ficha de abertura de conta corrente e cartão de autógrafos, ambos devidamente assinados pela apelante, o que comprova o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como o extrato de movimentação financeira e planilhas de atualização de saldo devedor, que exibe a disponibilização do limite de cheque especial, a sua efetiva utilização, a movimentação ocorrida na conta e a evolução do saldo devedor. Tais documentos estão anexados às fls. 25/41).

Tais documentos são suficientes para a propositura da ação de cobrança e para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em vício que macule a peça vestibular.

Desta feita, o argumento se mostra, em verdade, genérico, além de dissociado das provas dos autos. Por isso, não merece prosperar o recurso neste tocante.

(TESES REVISIONAIS)

O apelante alega a prática de anatocismo pela apelada, como meio de afastar sua mora.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso concreto, o contrato de financiamento - CDC - alienação fiduciária pactuado em 12/03/2001 entre as partes prevê expressamente uma taxa de juros mensal de 4,6%, culminando na taxa anual de 71,54%, o que é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em Recurso Repetitivo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Portanto, não se verifica capitalização indevida no caso concreto.

Em avanço, no que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras.

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Já a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial n.º 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. .
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, todavia, os juros contratados não se mostram exorbitantes.

Ademais, em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifica-se que a base de dados só fornece informações da taxa média de juros a partir de 2011 para a série 20716 (taxa média de juros das operações de crédito - pessoas físicas), pelo que não há possibilidade de se aferir se a referida taxa contratual supera a taxa média. Todavia, por certo, o ônus de demonstrar a abusividade incumbia a quem suscitou a matéria, no caso, o apelante. Todavia, como não o fez, a conclusão é de que não restou comprovada qualquer abusividade.

Portanto, a tese de juros abusivos e indevidamente capitalizados foi corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau, seja porque as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, seja porque o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada abusividade das taxas praticadas em cotejo com a média de mercado, limitando-se a alegações genéricas.

Do mesmo modo, não prospera a alegação do devedor de que houve descumprimento contratual pela apelada apto a afastar sua mora.

Em suma, referido descumprimento consistiria na ausência do débito das parcelas contratadas da conta bancária do apelante.

Todavia, neste tocante, o devedor sequer comprovou que havia saldo em conta. Ademais, conforme extratos acostados à exordial (fls. 37/39), verifica-se que a conta do devedor não tinha saldo suficiente no período.

Portanto, mais uma vez sem razão o recorrente.

(PEDIDO DE COMPENSAÇÃO)

Por fim, no que concerne ao pleito de compensação do débito com o crédito da cota-capital, a pretensão esbarra em óbice intransponível: o estado falimentar da apelada.

A legislação cooperativista e a lei falimentar são claras ao estabelecer que o reembolso das quotas-partes aos associados é ato posterior à liquidação de todo o passivo da entidade.

A apelada afirma, e o apelante não infirma, que os ativos arrecadados na quebra foram insuficientes para saldar as dívidas com os credores, tornando, assim, juridicamente impossível a devolução de qualquer valor ao cooperado e, por conseguinte, a compensação pretendida. Neste tocante, todavia, necessário esclarecer que esta não é a via adequada para a análise da questão, eis que vigora a competência universal do juízo da falência.

Assim, o caso não comporta a compensação pretendida.

(DISPOSITIVO)

Face ao exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Consectário do desprovimento, majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença, ressalvando a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.